Tribunal: TJMT
Processo: 1014879-08.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014879-08.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA IVA VIEIRA DE LIMA - CPF: 205.043.731-53 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
PRELIMINARES
–
LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E PREJUDICIAL DE MÉRITO – REJEITADAS
–
MÉRITO
–

EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE
CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA –

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, situação não evidenciada nos autos.

É evidente o interesse de agir da demandante, ainda que ausente prova da ocorrência da reclamação junto a instituição bancária, ou demonstração do pedido de cancelamento da cobrança.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1014879-08.2020.8.11.0003

APELANTE:

FRANCISCA IVA VIEIRA DE LIMA

APELADO:

BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCA IVA VIEIRA DE LIMA,

contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais em face do
BANCO BMG S/A
,
que

julgou improcedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, contudo, restou suspensa por ser a autora beneficiária da justiça gratuita. Condenou, ainda, a autora nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 81, caput, do CPC, com aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante alega que
não há nada de errado no ingresso de ações meramente declaratórias de inexistência de débito, na verdade os erros persistem nas instituições bancárias que não adotam um sistema rígido de segurança para combater as fraudes perpetradas” (sic)

Defende que “
diante da sua idade avançada e de uma situação sem controle (inúmeros empréstimos consignados) na sua única fonte de renda, ingressou com demanda declaratória para ter uma sentença judicial, ou seja, para dar validade ou não da suposta contratação e não para ser condenada em litigância de má fé
”. (sic)

Assevera que
“diante das circunstâncias apontadas, não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé, sobretudo por não haver óbice para que pessoas de poucos conhecimentos se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão, como é o caso da Apelante, que não entende como pode existir inúmeros contratos de empréstimos consignados em sua conta de benefício previdenciário”.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a apelante da condenação por litigância de má-fé, ou minorando a porcentagem fixada, uma vez que a mesma não atuou de forma culposa ou dolosa para ensejar tal condenação (alterar a verdade dos fatos), apenas exerceu o seu direito fundamental do acesso à justiça, direito este insculpido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal [id. 138650392].

O apelado ofereceu as contrarrazões, arguindo, em preliminar a litispendência entre as ações de nos 1014877-38.2020.8.11.0003 - 1014880- 90.2020.8.11.0003, além da necessidade de reuni-las por conexão.

Além disso, suscita a falta de interesse se agir da apelante, uma vez que todo seu pleito poderia ser atendido administrativamente, embora a contratação objeto da lide seja legítima e livre de vícios, vez que a ausência de conflito de interesse torna desnecessário o ajuizamento da demanda, bem como que o recurso ofende o princípio da dialeticidade.

Suscita a prejudicial de mérito de prescrição, alegando que no caso em tela, entre a data do ato ilícito e a data da propositura da ação escoou o prazo.

No mérito, rebate os argumentos expostos pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id. 138650395].

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em face de ser beneficiária da justiça gratuita [id. 138803172].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar as preliminares invocadas pela parte recorrida em contrarrazões, a saber: litispendência, conexão, falta de interesse de agir, ofensa a dialeticidade e prescrição de direito.

Inicialmente, o apelado suscita que t
ramita em

outras varas cíveis da mesma comarca as ações de nos 1014877-38.2020.8.11.0003 e 1014880-90.2020.8.11.0003, sendo que as partes, o pedido e a causa de pedir são idênticos aos da presente ação, por isso, em razão da
litispendência
, requer a extinção sem resolução de mérito, contudo, sem razão a instituição financeira.

Isso porque, ao consultar o Processo 1014877-38.2020.8.11.0003, constata-se da inicial que o apelante buscava a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito e o dano moral, referente ao
Contrato n. 11294796,
de um total de 41 descontos.

Com relação ao Processo n. 1014880-90.2020.8.11.0003, observa-se que a parte autora/apelante objetivava a declaração de inexistência do débito, a restituição e o dano moral em face do
Contrato 7210938,
visando a restituição de dois descontos.

Logo, embora possuem as mesmas partes, os objetos expostos são distintos, vez que em ambas os instrumentos contratuais que embasaram a ação são divergentes,
não havendo que se falar em litispendência, tampouco conexão.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada. Não há que se falar em litispendência ou conexão, posto que as ações protocoladas pelo autor em face do réu, apesar da identidade de partes, possuem causa de pedir diferente, pois versam acerca da ilegalidade dos descontos provenientes de contratos distintos. O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10063240220208110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

Da mesma forma, não há razão para amparar a argumentação da instituição recorrida quanto à
falta de interesse de agir
, porquanto, segundo a teoria da asserção abraçada pelo direito pátrio, este é mensurado
in abstrato
, ou seja, basta que se mostre cabível e útil juridicamente a pretensão verbalizada para que se reconheça a existência do direito da parte à prestação jurisdicional.

Ademais, ausente a
violação ao princípio da dialeticidade
, visto que a autora/apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum,
impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual,
rejeito
a preliminar aventada.

No que concerne a
prescrição
dos descontos efetivados, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de 05 (cinco) anos, e não o trienal, como tenta fazer crer a instituição financeira, sendo o artigo 27 do CDC, reza o seguinte:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

In casu
, considerando que os primeiros descontos iniciaram em
02.10.2015
, tendo a presente demanda sido ajuizada dentro do quinquídio legal (
04/08/2020
),
não há falar-se em prescrição do direito material.

Quanto ao mérito, ressai dos autos que
FRANCISCA IVA VIEIRA DE LIMA,
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais em face do
BANCO BMG S/A,
alegando em síntese que ao solicitar um extrato de seu benefício previdenciário, foi surpreendida com desconto indevido referente serviços de cartão de crédito, do contrato de no. 8992928.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora hostilizada, em que o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora por litigância de má-fé, sendo esse o ponto que ora se insurge.

Todavia, comungo do entendimento do sentenciante de que
“A instituição financeira juntou aos autos contrato de Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado firmado entre as partes inclusive com assinatura da autora, conforme se vê no Id. 378404559, o que comprova a existência de relação jurídica entre as partes.”

Logo, no que concerne à condenação em multa por litigância de má-fé, nenhum reparo a fazer na sentença de primeiro grau, uma vez que, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Evidente que, no caso dos autos, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes restou demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pelo autor o que
configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
, razão pela qual deve ser mantida a condenação tal como fixada.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO

– MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima”
.

(N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021). (grifei).

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de R$ 3.000,00 (três mil reais), para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022